Tribunal: TJDFT
Processo: 0701695-91.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Os fundamentos dos embargos de declaração estão dissociados da decisão a ser combatida. Ao longo dos declaratórios denota-se que os embargantes não almejam a apreciação do último acórdão publicado.

2. Encontra-se preclusa a pretensão de opor embargos de declaração em face do primeiro acórdão. De acordo com o artigo 997 do CPC, cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais.

3. Embargos declaratórios não conhecidos.